Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-19.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PONTUAÇÃO - Extinção do feito, sem resolução do mérito - Ação mandamental que é instrumento para a garantida do direito líquido e certo que pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída – Dilação probatória não admitida – Ausência de demonstração nos autos de direito líquido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PONTUAÇÃO - Extinção do feito, sem resolução do mérito - Ação mandamental que é instrumento para a garantida do direito líquido e certo que pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída – Dilação probatória não admitida – Ausência de demonstração nos autos de direito líquido e certo violado – Sentença mantida – Recurso do impetrante improvido.